Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-39.2015.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Roubo duplamente qualificado – Fragilidade do quadro probatório – Absolvição decretada.
Reconhecimento fotográfico – Ausência de ratificação por reconhecimento pessoal, sequer sendo validado, em Juízo, o reconhecimento fotográfico levado a efeito em solo policial – Invalidade – Viabilidade – Precedente do C. STJ.

Apelo defensivo provido.